Tribunal: TJDFT
Processo: 0704769-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. DANOS MATERIAS. CABIMENTO. ESTORNO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela 2a e 3a rés/recorrentes contra sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido na inicial para solidariamente condená-las a restituir a quantia de R$6.689,26 (seis mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos), bem como pagar R$6.000,00 (seis mil reais), sendo metade para cada autor/recorrido, a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que os voos inicialmente previstos para 02/06/2020 a 20/06/2020, com primeiro destino Madri (MAD), foram cancelados em razão da pandemia e que a retenção dos valores pagos pelas passagens é abusiva, tendo por cabível a sua restituição. Vislumbrou, ainda, a ocorrência dos danos morais em consequência da falha na prestação de serviços da recorrente quando não restituiu os valores pagos, mesmo depois de muita insistência dos recorridos.
3. Os recorrentes alegam, como razões de reforma da decisão recorrida, que os voos foram cancelados em razão da pandemia da Covid-19. Afirmam que teriam procedido o estorno de R$5.279,96 (cinco mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos) em 07 de dezembro de 2020. Defendem que a restituição deve ser do mesmo modo que se deu a compra, qual seja, estorno no cartão de crédito. Destacam que a diferença de R$1.409,30 (mil quatrocentos e nove reais e trinta centavos) teria sido cobrada pela 1a ré/1arecorrida, SV Viagens LTDA, a título de taxas administrativas e por isso não seriam de sua responsabilidade. Ao final sustentam que a situação vivenciada não seria apta a gerar danos extrapatrimoniais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Os recorridos apresentaram contrarrazões ID. 38304263/38304265. Em síntese, rebatem todos os argumentos apresentados no recurso e ao final rogam pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca da comprovação do estorno de valores supostamente realizado pelos recorrentes, bem como possível inocorrência dos danos morais indenizáveis.
8. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que os recorrentes não se desincumbiram do seu ônus processual (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentaram o comprovante do suposto estorno realizado no cartão de crédito dos recorridos, a fim de que pudesse ser elidida a condenação. Observo que a cópia da tela sistêmica colacionada na peça de defesa dos recorrentes (ID. 38304205 - pág. 3) não traz nenhum dado capaz de confirmar o estorno dos valores no cartão de crédito dos recorridos, nem se o número do cartão ali constante é dos consumidores. Outrossim, na parte final do referido documento consta a afirmação de que “o crédito do respectivo valor na fatura do portador do cartão poderá ser efetivado somente pelo Emissor do cartão, único responsável pela fatura do cliente”. Nesse contexto, à míngua de comprovação inequívoca de reembolso aos consumidores, a restituição da quantia paga pelas passagens aéreas é medida que se impõe.
10. Do Dano Moral. No presente caso, embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos aos recorridos, eles não demonstraram que tal fato foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Embora tenham encontrado dificuldades para a resolução da questão referente a restituição dos valores é importante frisar que tal fato não foi suficiente para lhe atingir acintosamente a dignidade, ainda mais quando restou incontroverso que o cancelamento do voo se deu por força maior, não constituindo ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, devendo a sentença ser reformada somente neste tópico.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca das partes.